Tribunal: TJSP
Processo: 2244068-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade. Questão da conexão suscitada na exceção não apreciada pelo d. Juízo a quo. Relação jurídica que ensejou no título objeto da presente execução que é discutida nos autos da ação declaratória no 1021436-52.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara Cível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade. Questão da conexão suscitada na exceção não apreciada pelo d. Juízo a quo. Relação jurídica que ensejou no título objeto da presente execução que é discutida nos autos da ação declaratória no 1021436-52.2024.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Foro Central, cuja distribuição é anterior à presente execução. Risco de decisões conflitantes verificado. Remessa dos autos de rigor. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.